Tribunal: TJMT
Processo: 0037538-21.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037538-21.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENIO BENEDITO DOS REIS JUNIOR (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIENIO BENEDITO DOS REIS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0037538-21.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:

Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Sotrauma Sociedade Civil Ltda.

Apelado
:

L.B.R.J, representado por Lucienio Benedito dos Reis Junior.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INTERRUPÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO - PACIENTE QUE JÁ SE ENCOTRAVA NO CENTRO CIRÚRGICO SEDADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO -

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – ART. 85, §2º, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando
a Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, de pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de Unimed's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço, isso porque muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação, sendo solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde.

Configura dano moral a não autorização de procedimento cirúrgico, fundada na justificativa de necessidade de perícia médica de paciente, que já se encontrava no centro cirúrgico sedado aguardando a realização da cirurgia.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, devendo ser revisto quando arbitrado na origem no percentual máximo, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no citado dispositivo infra legal.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0037538-21.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes
:

Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Sotrauma Sociedade Civil Ltda.

Apelado
:

L.B.R.J, representado por Lucienio Benedito dos Reis Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico e Sotrauma Sociedade Civil Ltda., em face da
r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da A
ção de Indenização por Danos Morais nº 0037538-21.2014.8.11.0041,
que lhe move
L.B.
R.J, representado por seu genitor, Sr.

Lucienio Benedito dos Reis Junior
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,

para condenar as requeridas, solidariamente,

ao pagamento da importância de

R$ 15.000,00 (quinze

mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico interpõe o presente recurso aduzindo, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, porque a relação jurídica de direito material envolve a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade da Unimed Cuiabá, vez que cabe exclusivamente a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, a autorização para a prestação do serviço, bem como a cobertura dos gastos.

Sustenta, ainda, a ocorrência de mero descumprimento contratual, insuscetível de ensejar a condenação por dano moral.

Ao arremate, pugna pela exclusão da indenização por dano moral ou subsidiariamente pela redução do
quantum
arbitrado, além da minoração da verba honorária e correção do termo inicial dos juros de mora.

Por sua vez, a recorrente Sotrauma Sociedade Civil, nas razões do apelo, Id n. 77849493,

advoga a culpa exclusiva do plano de saúde. Defende,

outrossim, a ausência de dano moral, por não haver nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços efetivamente prestados, vez que o procedimento cirúrgico sequer foi iniciado, em razão da não autorização pelo plano de saúde.

Pede, então, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo apelado no id. 77849495, pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
20
de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelantes
:

Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Sotrauma Sociedade Civil Ltda.

Apelado
:

L.B.R.J, representado por Lucienio Benedito dos Reis Junior.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por dano moral proposta em face da Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico e do Hospital Sotrauma Sociedade Civil Ltda., objetivando a condenação das entidades de saúde,

ao ressarcimento pelo dano extrapatrimonial

decorrente da negativa de realização

de cirurgia de “Auto Transplante de Outros Retalhos”,

em que pese

o autor encontrar-se no centro cirúrgico sedado.

Após o trâmite processual, a togada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando as rés, solidariamente,

ao pagamento de

indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as requeridas. A
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico interpõe o presente recurso, arguindo em preliminar a sua ilegitimidade passiva, posto que a negativa de autorização foi perpetrada pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Sem razão, pois,

t
ratando a Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, de pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de Unimed's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço, isso porque muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação.

De mais a mais,
a Unimed Cuiabá, foi quem intermediou o trâmite administrativo relacionado à solicitação do procedimento cirúrgico do menor,

com o

recebimento e

envio de documentação, apresentação de resposta sobre a necessidade prévia de realização de perícia médica.

Dessa forma, é inegável que a apelante integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente.

Desta relação de cumplicidade entre as Unimed's deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ E CÁCERES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – ART. 373, §1º, DO NOVO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a apelada tenha contratado com a Central Nacional Unimed, tanto essa quanto a Unimed Cuiabá fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde em questão.

A Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Ltda é parte legítima para responder demanda em solidariedade à pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de Unimed's, prestando serviços em “intercâmbio” com as demais cooperativas médicas, com participação da cadeia de fornecimento de serviços.

O CPC admite a possibilidade de o juiz promover a inversão do ônus da prova, não apenas nos casos previstos em lei, mas sempre que, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em cumprir o encargo e a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária.
( RAC n. 0035819-38.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.19- negritei)

Assim sendo, afasto

a preliminar de ilegitimidade passiva
.

No mérito, ambas apelantes requerem a exclusão da condenação em danos morais. A Unimed fundamenta a pretensão recursal na responsabilidade da
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, encarregada pela emissão de autorização para a prestação do serviço e

cobertura dos gastos.

Sustenta, ainda, a ocorrência de mero descumprimento contratual, insuscetível de ensejar a condenação por dano moral.

Por sua vez, o Hospital Sotrauma, defende a culpa exclusiva de terceiro (Unimed – Cuiabá), posto que a autorização foi por esta negada.

Baldados os argumentos de ambas as recorrentes, o contexto fático-probatório corrobora que uma e outra foram responsáveis pelos transtornos experimentados pelo menor.

A Unimed Cuiabá pela negativa em autorizar a realização do procedimento cirúrgico no menor, amparada na necessidade de realização de pericia médica, quando o autor já se encontrava internado e no centro cirúrgico sedado a espera da intervenção médico-cirúrgica. O Hospital Sotrauma, por realizar o procedimento de internação e encaminhamento do menor para cirurgia,

quando ainda pendente autorização do plano nesse sentido.

Logo, como bem pontuou o togado
a quo,
é inegável que a interrupção do procedimento cirúrgico acarretou dor e sofrimento ao autor, ora apelado, já que ao contrário do que afirma a segunda recorrente, o fato de ter sido submetido à anestesia, já caracteriza o inicio do procedimento, e não se desconhece a situação de aflição psicológica e angústia de quem diante dessa circunstância

tem o procedimento interrompido, por exigência de realização de perícia médica.

Ressalta-se que não se trata de mero dissabor ou descumprimento contratual, mas de ato ilícito, passível de responsabilidade, nascendo a obrigação de indenizar, nos termo dos artigos 186 e 927 do CC.

Assim, a sentença não merece reparo nesse capítulo, vez que é inegável o dever de indenizar em face aos requisitos ensejadores restar presentes.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÕES DOS TRATAMENTOS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido
.”(AgInt no REsp 1884640/SP,

3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020)

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

No caso dos autos, trata-se de empresas aptas a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a omissão do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que a d. magistrada
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 15.000,00, (quinze mil reais).

Em relação ao termo inicial dos juros de mora,
tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, e não da data do evento como decido na sentença.

Nesse sentido, cito precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE – CESÁREA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA -
JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO PERTINENTE -

MORTE FETAL – DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – PROVA PRODUZIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR CONFIGURADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ - DANO MORAL – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM – QUANTIA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO –

HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

“O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse” (AgRg no AREsp 570.044/PE).

Comprovadas pelo beneficiário do plano de saúde o pagamento das despesas com as intervenções necessárias à retirada do feto, é devido o respectivo ressarcimento.

Gera evidentes danos morais a não autorização de cesárea em caráter de urgência, cuja consequente demora na realização foi fator determinante para a morte fetal.

Comporta majoração o valor arbitrado pelo juízo de origem para essa indenização quando não atende à função pedagógica da medida.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos Embargos de Divergência em RESP n. 1.539.725-DF).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários fixados na origem, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)”.(
TJ/MT.

RAC n.

1004365-33.2019.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.06.21 – negritei. )

E finalmente, no que toca aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que a MMª juíza

não agiu com o costumeiro acerto, e por isso, deve ser revisto, vez que arbitrado no percentual máximo

estabelecido

no §2º, do art. 85, do CPC, não se mostrando proporcional ao parâmetros elencados no sobredito dispositivo, razão pela qual minoro para 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, merece alteração o
decisum

no que se refere à data inicial da incidência dos juros de mora, que deve ocorrer a partir da citação e

ao percentual a título de honorários advocatícios.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021